Tribunal: TJMT
Processo: 0021729-46.2014.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021729-46.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 010.683.631-50 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), SILVANA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 010.683.631-50 (APELADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –REJEITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE HOME CARE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESNECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA – RATEIO DOS HONORÁRIOS – DIREITO A SAÚDE CONSUBSTANCIADO EM FORNECIMENTO DE HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e a atraso no fornecimento de
home care
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

Sendo assim, não assiste razão à parte apelante com relação ao pleito de fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º, e incisos do CPC, uma vez que arbitrados em total observância ao referido diploma legal na origem.

Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar.

Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

A utilização de atendimento domiciliar -
Home Care
para programação de alta hospitalar, compõe o tratamento médico e não pode ter seu custeio negado pelo ente público, ainda mais quando detectada a necessidade pelo tratamento e a impossibilidade do paciente arcar com tal ônus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos por
Silvana Ferreira da Rocha
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela específica de urgência nº 21729-46.2014.811.0055, Código 179691 ajuizada em 17/11/2014.

A primeira Apelante alega que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que no que se refere aos danos morais o juízo não viabilizou a instrução do feito, não permitindo que a parte fosse ouvida em audiência, bem como suas testemunhas, possibilitando assim, a faculdade daquela evidenciar mediante a demonstração cabal de que tal ao refletiu na vida pessoal da Requerente/Apelante, acarretando-lhe além de aborrecimentos naturais, danos concretos em suas relações profissionais, sociais.

Outrossim, assevera que os honorários foram fixados sobre o valor da condenação, ou seja R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo, requer que o cálculo dos referidos honorários seja realizado com base no proveito econômico da causa.

Desse modo requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Apelação, esperando o total acolhimento das razões aqui esposadas, para dar provimento aos pedidos reformando a sentença de primeiro grau.

O segundo Apelante Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a sucumbência recíproca, fixando assim honorários em favor do Estado (ID 3284332).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020